Tribunal: TJMMG
Processo: 2000288-19.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000288-19.2025.9.13.0000 Referência: Inquérito Policial Militar n. 111.571/2025 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/12/2025 Publicação: 11/12/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO MEDIANTE SIMULAÇÃO DE DOENÇA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – VERIFICAÇÃO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a ação de habeas corpus e denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Dr. Roniceles Meireles Maia, inscrito na OAB/MG sob o n. 195.348, e Dr. Luciano Bispo Assunção, inscrito na OAB/MG sob o n. 246.175, em favor de Filipe Bernardes da Silva, apontando como autoridade coatora o Sr. oficial da Polícia Militar de Minas Gerais responsável pela presidência do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 111.571/2025, em razão da instauração e do prosseguimento do referido procedimento investigatório. Aduz a impetração, em extensa petição inicial (Evento 1, INIC1), que o paciente está sofrendo manifesto constrangimento ilegal em virtude da ausência de justa causa para a persecução investigativa, da atipicidade da conduta e da ilicitude da prova que a fundamenta. Narra que o referido IPM foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar, sob a alegação de que o paciente estaria simulando uma condição médica para obter indevidamente licenças-saúde. Sustenta a defesa que o paciente possui um quadro clínico real e devidamente documentado de "fratura de vértebra torácica" (CID 10: S22.0), originado de uma cirurgia na coluna em 2024, o que ensejou sucessivas licenças médicas homologadas pela própria administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O impetrante argumenta que a premissa fática da acusação, baseada em um Relatório de Inteligência que utiliza imagens de vídeo, é manifestamente ilícita. Defende a tese de que a prova audiovisual que serve de pilar para a investigação é nula, por flagrante quebra da cadeia de custódia, uma vez que não há registros sobre a origem, a coleta e a preservação da mídia, e que o próprio laudo pericial requisitado pela autoridade coatora concluiu pela incapacidade técnica de se verificar a autenticidade do material. Alega o impetrante, ainda, que, expurgada a prova ilícita, não remanesce qualquer indício de crime, ao passo que as provas documental e testemunhal colhidas no próprio IPM corroboram a veracidade do estado de saúde debilitado do paciente. Por fim, a impetração sustenta a atipicidade da conduta, por ausência de dolo e de meio fraudulento, já que o paciente se encontrava legalmente afastado por determinação médica na data dos fatos. Com tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão de medida liminar, inaudita altera parte, a fim de que seja imediatamente suspensa a tramitação do IPM n. 111.571/2025 e, ao final, pela concessão definitiva da ordem, para: a) reconhecer-se a ilicitude das imagens que fundamentam a investigação, em razão da manifesta quebra da cadeia de custódia; b) declarar-se a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, ante a inexistência de lastro probatório mínimo; c) reconhecer-se a atipicidade da conduta investigada, pela ausência de dolo e de elemento fraudulento; e, por consequência, d) determinar-se o trancamento definitivo do IPM nº 111.571/2025. A petição inicial veio acompanhada de diversos documentos, incluindo cópias de despachos, depoimentos e relatórios extraídos dos autos do procedimento investigatório. Apreciado o pedido de urgência, a medida liminar foi indeferida por este relator (Evento 10), por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores, notadamente diante da complexidade fático-probatória da demanda. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 16), por meio das quais defendeu a legalidade e a regularidade da instauração e da condução do IPM. Esclareceu que indeferiu os requerimentos defensivos acerca da cadeia de custódia sob o fundamento de que não houve apreensão de objetos, mas, sim, a juntada de elementos informativos produzidos pela Seção de Inteligência, os quais gozariam de presunção de veracidade e valor probatório. Asseverou que as mídias são anexos do levantamento social e que seu conteúdo é compreensível, servindo para instruir a investigação sobre a incompatibilidade entre a alegada incapacidade total e as atividades rotineiras observadas. A Procuradoria de Justiça com atuação perante este eg. Tribunal, em seu parecer (Evento 20), opinou pela denegação da ordem. Argumentou que a simples instauração de inquérito não pressupõe ilegalidade e que o trancamento de investigação é medida excepcionalíssima, cabível apenas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 quando comprovada de plano a atipicidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não ocorre nos autos. Ressaltou que a discussão sobre a validade das provas e a real condição de saúde do paciente demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, citando precedentes dos tribunais superiores nesse sentido. É, no essencial, o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço da presente ação de habeas corpus, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pelos impetrantes, entendo que a ordem de habeas corpus deve ser denegada, ratificando-se integralmente os fundamentos que nortearam o indeferimento da medida liminar. A pretensão central da impetração é o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 111.571/2025, sob a alegação de nulidade da prova (quebra da cadeia de custódia das mídias digitais) e consequente ausência de justa causa para a persecução penal instaurada em desfavor do paciente. Como é cediço, o trancamento de investigação criminal pela via do habeas corpus constitui medida de caráter absolutamente excepcional, somente admitida em situações nas quais a ilegalidade ou o abuso de poder se revelem flagrantes e demonstráveis de plano, sem a necessidade de aprofundado reexame do conjunto fático-probatório. Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO QUE DESCONHECIA A EXISTÊNCIA DE INÚMEROS VOLUMES ANEXOS. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO E REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ERRO VALORATIVO SOBRE OS ELEMENTOS CONSTANTES DA INVESTIGAÇÃO. SITUAÇÃO DISTINTA DOS PRECEDENTES QUE LEVARAM À EDIÇÃO DA SÚMULA N. 524 DO STF. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA AS ACUSAÇÕES. ANÁLISE QUE TRANSCENDE OS ESTREITOS LIMITES DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que "o trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal" (RHC n. 122.998/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 10/2/2021). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 2. A Súmula 524 do STF não impede que o juiz reconsidere decisão de arquivamento que desconhecia a existência de inúmeros volumes anexos, determinando a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público na forma do art. 28 do CPP. A situação fática aqui examinada é inteiramente distinta dos precedentes que levaram à edição do referido enunciado sumular pelo Supremo Tribunal Federal. 3. O pleito recursal de trancamento da ação penal por falta de justa causa diante da "ausência de lastro probatório para as acusações" em face do paciente, demandaria uma ampla imersão vertical no acervo fático-probatório constante dos autos, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 199.882/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025. Grifo nosso) No caso em apreço, um exame acurado dos elementos de informação disponíveis nos autos não permite concluir pela presença de qualquer dessas hipóteses excepcionais a ensejar o trancamento do inquérito policial em comento. A argumentação expendida pelos impetrantes não é capaz de desconstituir, de plano, a plausibilidade das imputações que deram origem ao inquérito. A instauração do IPM não decorreu de um ato arbitrário ou imotivado da autoridade militar. Pelo contrário, foi precedida por um Relatório Técnico de Inteligência (nº 07/2025) e por manifestações da Junta Central de Saúde que apontaram indícios de metassimulação, fornecendo substrato fático e jurídico suficiente para justificar uma apuração mais aprofundada sob a forma de IPM. A controvérsia que a impetração busca resolver de forma sumária reside na validade jurídica das provas digitais (vídeos e imagens) coletadas pela inteligência policial e na veracidade do quadro clínico do paciente. O impetrante sustenta que a ausência de procedimentos formais de cadeia de custódia, corroborada por um laudo pericial que atestou a impossibilidade técnica de verificação de autenticidade pela Polícia Civil, tornaria a prova nula e contaminaria toda a investigação. A autoridade apontada como coatora, por sua vez, defende que tais mídias são elementos informativos anexos a um levantamento social oficial, dotados de presunção de legitimidade e aptos a lastrear a opinio delicti inicial e as diligências investigatórias. Tal divergência sobre a integridade da prova digital e sua aptidão para demonstrar a materialidade delitiva evidencia a existência de uma controvérsia fática e técnica de alta complexidade, cuja elucidação se revela absolutamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. A alegação de quebra da cadeia de custódia, embora relevante, não possui o condão de, isoladamente e nesta fase pré-processual, fulminar a investigação. A verificação se a suposta falha no procedimento de custódia comprometeu a integridade do conteúdo probatório ou se existem fontes independentes de prova (como a testemunhal ou a documental médica contraditória) deve ser realizada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, e não em sede de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Além disso, o argumento relativo à prova testemunhal favorável ao paciente, que confirmaria suas dores e uso de muletas, deve ser confrontado com os elementos colhidos na fase investigativa que indicam atividade física incompatível. A avaliação e o sopesamento de provas contraditórias é matéria de mérito de eventual ação penal. A ausência de validação pericial imediata das mídias não invalida automaticamente todo o acervo indiciário, cabendo ao titular da ação penal, o Ministério Público, avaliar se o conjunto probatório é suficiente para a denúncia. Ressalta-se, ainda, um aspecto processual de fundamental importância. O IPM se encontra em estágio avançado, com pedido de prorrogação de prazo já formulado, para ultimarem-se diligências e realizar-se o interrogatório. Nesse estágio, a análise sobre a existência de justa causa para a propositura de uma ação penal deslocar-se-á, em breve, para o dominus litis. É ao órgão ministerial que a Constituição da República confere, com privatividade, a atribuição de formar sua opinio delicti e decidir, com base nos elementos colhidos, se há substrato para a deflagração da ação penal, se são necessárias diligências complementares ou se o caso é de arquivamento. Conceder a ordem de habeas corpus neste momento, para trancar o inquérito, significaria impedir o exercício de uma competência constitucional do Ministério Público para analisar o resultado da investigação e precipitar um juízo de valor sobre provas cuja validade ainda pode ser debatida na esfera própria. A suposta ausência de justa causa ou a ilicitude das provas, se existentes, poderão ser reconhecidas pelo próprio representante ministerial ou pelo juiz natural da causa após o oferecimento da denúncia. A via judicial do habeas corpus somente deve ser acionada para trancar investigações quando a ilegalidade for tão patente que dispense qualquer análise valorativa aprofundada, o que, repita-se, não é a hipótese dos autos, em que há confronto entre laudos médicos, relatórios de inteligência e depoimentos. Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, uma vez que a investigação policial militar está amparada em indícios mínimos que justificam seu prosseguimento – a suspeita de incompatibilidade entre a licença saúde e a rotina do militar –, e as questões de mérito levantadas pela defesa demandam dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. Por tais razões, julgo improcedente a ação de habeas corpus e denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator